Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03. A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 3o, do Código Penal, ante o cumprimento dos requisitos pelo apelante; bem como o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão restringe-se à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e ao regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, ainda que a pena não seja superior a 4 (quatro) anos, o regime para cumprimento de pena deve ser o semiaberto, conforme se extrai do artigo 33, § 2o, ‘c” e § 3o, do Código Penal.
4. Mesmo que as condenações anteriores não sejam pelo mesmo crime, não se afigura adequado e recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto os crimes anteriores envolveram o emprego de violência e/ou grave ameaça (roubo), além de outro delito previsto no Estatuto do Desarmamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03.